Tribunal: TJMT
Processo: 1007725-26.2023.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007725-26.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BRUNO RAFAEL MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 052.962.681-05 (RECORRENTE), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE- 2ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, dele divirjo, tendo em vista que, o valor dos danos morais deve ser reduzido ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo esse valor adequado para atender os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento ilícito. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURA EMITIDA APÓS O CANCELAMENTO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE DESLIGAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Faturas indevidas. Emissão após o cancelamento do vínculo.

2.

A negativação indevida gera dano moral na modalidade
in re ipsa
(Súmula 22/TR).

3.

Reduzido o
quantum
indenizatório para atender o critério da razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial de inexistência de débito e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Razões recursais pugnando pela improcedência dos pedidos, ao fundamento de que agiu no exercício regular do direito, alternativamente, a redução do
quantum
.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007725-26.2023.8.11.0037

Polo Ativo

BRUNO RAFAEL MARQUES DE ALMEIDA

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Em análise detida aos autos, verifica-se que, quanto a inexigibilidade das faturas com vencimento em julho e julho/2023 é inconteste.

A recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC, de comprovar a legalidade das cobranças realizada em nome da parte recorrida, isto porque, apesar de alegar que não houve pedido de transferência, e que os protocolos são posteriores à emissão das faturas, certo é que não desconstituiu os elementos comprovados, em que há informação de que houve pedido de desligamento em 24/04/2023.

Nessa linha:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - PEDIDO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA - COBRANÇA POSTERIOR INDEVIDA - NEGATIVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - MANTIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Parte requerida que não logrou êxito em comprovar a legitimidade da negativação referente a um débito gerado após o pedido de desligamento da unidade consumidora.

2. Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito que se revela indevida, tipificando o ato ilícito e ensejando o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC

3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5. É inaplicável a Súmula 385 do STJ, pois a restrição anterior está sendo discutida em juízo.

6. Não comprovada à legitimidade das dívidas, a declaração de inexistência deve ser mantida.

7. Inexistindo crédito em favor da recorrente, já que há conduta ilícita por ela praticada, é indevido o pedido contraposto.

8. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1019977-14.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

Desse modo, reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

Entretanto, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano moral, verifico que a quantia arbitrada na origem não obedeceu ao critério da razoabilidade, estando o valor acima do que dano experimentado pelo recorrido, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Portanto, reduzo os danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a condenação em danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024